Tribunal: TJDFT
Processo: 0722297-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722297-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO, DENISE ALVARENGA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Proc. no 0739509-19.2023.8.07.0001), proposta em desfavor de JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO, DENISE ALVARENGA CARDOSO e P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI. A decisão agravada indeferiu os pedidos de pesquisa ao CENSEC, bem como de inclusão do nome dos executados nos cadastros de proteção ao crédito, nos seguintes termos (ID 235248612): “I - Da pesquisa ao CENSEC - indeferimento Objetiva o credor que seja oficiado à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para identificar atos notariais praticados pela parte executada, com o escopo de encontrar patrimônio passível de expropriação. Para tanto, aduziu que a pesquisa é necessária para fim de identificar os instrumentos públicos que atestem a alienação fraudulenta do bem ou que permitam que os executados continuem administrando patrimônio em nome de terceiros. Sucintamente relatados, decido. O acesso a informações vindicadas pelo exequente, em verdade, pode ser realizado de outras formas, desde que verta os emolumentos devidos às serventias extrajudiciais. O deferimento do pedido, no caso, ensejaria prejuízo aos ofício extrajudiciais, já que eles fornecem essas informações, que são de domínio público, desde que haja pagamento dos emolumentos, conforme dito. Portanto, não há nenhuma necessidade de ordem judicial para essa diligência, sendo ônus do exequente a localização de patrimônio. Com efeito, nos termos do primeiro aresto abaixo transcrito, "a falta de acesso aos bancos de dados não se confunde com a impossibilidade de acessar às informações lá contidas". Para além disso, esse banco de dados, a bem da verdade, não se presta exatamente para localização de patrimônio, o que fragiliza ainda mais o pedido. Nesse sentido, eis os seguintes precedentes do egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CENSEC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROVIMENTO CNJ No 18/2012. INTERESSE DE AGIR. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA JURISDICIONAL DO PEDIDO DE PESQUISA. OMISSÃO SANADA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, é inviável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, com intercâmbio de documentos eletrônicos, informações e dados, formando um banco de pesquisa. 3. O Provimento CNJ no 18/2012 sistematiza a unificação das informações em quatro bancos de dados. No entanto, não prevê a forma de acesso às informações contidas no RCTO (Testamentos) e no CESDI (Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários), mas tão somente o acesso aos bancos de dados CEP (escrituras e procurações) e CNSIP (arquivamento digital de sinal público), e não às informações lá contidas. 4. Malgrado não seja ferramenta vocacionada especificamente para a pesquisa patrimonial, é possível o pleito judicial de acesso às informações da Censec, em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e inafastabilidade da tutela jurisdicional, desde que o requerente demonstre o interesse de agir. 5. A Constituição Federal consagra o amplo direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, XXXIV, "a"), cabendo ao interessado requerer as informações contidas na Central de Escrituras e Procurações - CEP diretamente do órgão gestor da Censec, qual seja, o Colégio Notarial do Brasil. 6. O simples fato de o Poder Judiciário poder solicitar administrativamente informações da CEP ou poder se habilitar para ter acesso direto ao banco de dados (como qualquer órgão público federal, estadual, distrital ou municipal) não caracteriza o interesse processual, por se tratar de atuação administrativa. 7. A intervenção judicial para obter informações, mesmo que não dependa do esgotamento da via administrativa, exige a demonstração da necessidade da atuação estatal, pois a falta de acesso aos bancos de dados não se confunde com a impossibilidade de acessar às informações lá contidas. 8. No caso concreto, o pedido fundamenta-se unicamente na falta de acesso ao sistema por meio do sítio eletrônico do Censec, sem notícia de solicitação prévia de informações na via administrativa. Logo, não está demonstrada a necessidade de intervenção judicial. 9. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, sem efeitos modificativos. Decisão unânime. (Acórdão 1729973, 07395866520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que a CENSEC tenha como objetivos interligar serventias extrajudiciais e implementar um sistema de gerenciamento de banco de dados, sistematizando, assim, dados públicos relativos a atos notariais, ela não possui como objetivo auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, de modo que o não deferimento da consulta à CENSEC pela decisão ora agravada não configura afronta ao princípio da cooperação ou da solução integral do mérito em prazo razoável. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1732133, 07182879520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com o objetivo de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial (art. 1o). 2. Já a Central de Escrituras e Procurações (CEP) é prevista no art. 2o, III, do Provimento n. 18/2012 do CNJ como um dos módulos operacionais da CENSEC, "destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos". 3. Ainda que sistematize dados públicos, extraídos de atos notariais, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, afigura-se incabível a utilização de medida sem utilidade à intenção satisfativa do crédito. Além disso, incumbe à exequente prestar as informações necessárias à localização de bens do devedor, para plena execução do crédito, não podendo delegar ao Poder Judiciário tal obrigação. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1722974, 07427478320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Posto isso, indefiro o pedido formulado. II - Da inclusão do nome dos executados nos cadastros de proteção ao crédito - indeferimento. Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Contudo, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, eis o elucidativo julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023). Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. III – Da penhora de imóveis – deferimento. O exequente, ID 230349845, requer a penhora dos imóveis de propriedade das partes executadas: 1 - Jose Antônio Cardoso Filho (casado), matriculado sob o número 610 no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos, Tabelionato 2o de Notas, Registro Civil de Pessoas Naturais e Registro de Imóveis – Campos Belo/GO, cuja certidão de matrícula foi acostada aos autos, ID 230349848, lotes: 05, 06, 07 e 08 (R- 24-610). 2 - Denise Alvarenga Cardoso, matriculado sob o número 2.632 no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos, Tabelionato 2o de Notas, Registro Civil de Pessoas Naturais e Registro de Imóveis – Campos Belo/GO, cuja certidão de matrícula foi acostada aos autos, ID 2 230349850, referente aos lotes 12, 13 e 14 (R-1-2.632) À falta de outros bens, o pedido encontra amparo nos artigos 789 e 835, V, do CPC, razão por que o defiro. Lavre-se a Secretaria o termo de penhora, conforme o art. 838 do CPC. Após, intimem-se as partes executadas, pessoalmente, da penhora realizada e de que ficarão, por este ato, constituídas depositárias dos bens. Ciente de que poderão oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. Ao credor caberá providenciar o registro da penhora no ofício imobiliário (artigo 844 do CPC), comprovando-o com a juntada da certidão atualizada da matrícula. Na mesma oportunidade, deverá ainda exibir memória atualizada do débito. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da disponibilização do termo de penhora. Depois da juntada da certidão atualizada da matrícula pelo exequente, expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso a parte executada não seja localizada para intimação, em face de mudança temporária ou definitiva do local, cujo endereço consta dos autos, aplicar-se-á o disposto no artigo 841, § 4o, do CPC. Desnecessária a intimação dos cônjuges, uma vez que são parte no polo passivo da ação. Observe-se que consta anotado gravame oriundo do Juízo da 2° Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, processo n° 07013141-79.2022.8.07.0001 (ID 230349848; R-49-610 e ID 230349850; R.6-2.632). Assim, deverá o exequente: (a) informar o estágio de expropriação do imóvel no aludido feito, para evitar a prática de atos processuais repetidos ou desnecessários; (b) requerer a habilitação do seu crédito, caso a expropriação esteja em estágio mais avançado (CPC 908); (c) informar se pretende que seja realizada penhora no rosto dos autos, se mais adiantado o seu curso. IV – Da eventual suspensão. Restando infrutífera a diligência, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir de 18/03/2025, data do decurso do prazo da certidão de ID 227342203), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o art. 921, § 4o-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se.” Nesta sede, a parte agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a consulta ao sistema CENSEC e a inclusão dos agravados nos cadastrados de inadimplentes, via SERASAJUD. Contextualiza tratar-se de execução de título extrajudicial por quantia certa em decorrência do inadimplemento pela parte agravada, de débitos locatícios vencidos, relativos ao contrato de locação de loja localizada no ParkShopping. Afirma que, mesmo realizadas diversas diligências em busca de bens de titularidade das agravadas, as buscas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram infrutíferas. Aduz possuir outras execuções contra os mesmos executados, sendo que em uma delas, já havia obtido cópia da DIRPF referente ao ano calendário de 2021, em que constavam imóveis de propriedade deles, todavia, consoante resultado da pesquisa INFOJUD, os imóveis em questão não foram mais declarados, a levantar suspeitas sobre eventual fraude à execução (CPC art. 792, II, III e IV). Argumenta que, diversamente do afirmado na decisão agravada, as informações acerca de escrituras públicas e procurações não podem ser acessadas pelas agravantes na CENSEC, sem ordem judicial nesse sentido. Pondera, por mais que seja possível solicitar pesquisas em nome de pessoas de forma direta com cada cartório, a medida é extremamente morosa e custosa, haja vista que seria necessário o contato individual com cada serventia, com o pagamento de emolumentos e sem qualquer previsão de resultado positivo. Invoca os princípios da duração razoável do processo, da solução integral do mérito e da cooperação (CPC, arts. 4o e 6o). No tocante à inclusão dos dados dos agravados nos cadastros de inadimplentes, argumenta ser o sistema SERASAJUD a medida que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, pois permite a inscrição de forma célere e segura, mediante procedimento inteiramente eletrônico. Ressalta não estabelecer o art. 782, § 3o, do CPC requisitos para o deferimento do pedido de inscrição do nome de devedores no cadastro de inadimplentes, dispondo somente a necessidade de motivação do pleito, conforme ocorreu nos autos originários. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 72546078). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2025 14:09:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador